Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-67.2020.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-67.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA MARIA AROUCHA CUTRIM - CPF: 011.278.773-80 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta bancária do consumidor, relativos a contrato de empréstimo pessoal, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000625-67.2020.8.11.0023

Apelante
: Rosa Maria Aroucha Cutrim

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Apelação de
Rosa Maria Aroucha Cutrim
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Empréstimo em Conta Bancária, movida em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito referente aos contratos no 3585864 e 3640087 e condenar a requerida à repetição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, a serem apurados em cumprimento de sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00.

Apelação
(Id. 160733625): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 15.000,00. Afirma que no presente caso o dano moral prescinde de comprovação, porquanto decorre do próprio fato (
in re ipsa
).

Pugna pelo provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 160733627).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1000625-67.2020.8.11.0023

Apelante
: Rosa Maria Aroucha Cutrim

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

VOTO

Apelação de
Rosa Maria Aroucha Cutrim
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo em Conta Bancária, movida em face de
Banco Bradesco S.A.
, para declarar a inexistência do débito referente aos contratos no 3585864 e 3640087 e condenar a requerida à repetição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, a serem apurados em cumprimento de sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, bem como saber se é caso de majoração da verba honorária.

A lide objetiva a declaração de nulidade de dois empréstimos pessoais supostamente não contratados de no 3585864, no montante de R$ 3.656,15 e de no 3640087, no montante de R$ 281,79, ambos descontados diretamente da conta bancária da autora.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de boletim de ocorrência no 2019.238718 em que narra os fatos, além de cópia de extratos de sua conta corrente junto ao banco requerido, que comprova a realização e cobrança dos empréstimos no 3585864 e no 3640087 (Id. 160737161 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação, se limitou a alegar a validade do pacto, mas deixou de juntar quaisquer documentações comprobatórias de suas alegações (Id. 160737187).

Vale ressaltar que sequer juntou cópia de contrato assinado pela autora, nem mesmo quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta bancária da autora.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos na conta corrente da autora, relativos a contrato de empréstimo pessoal, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA REGULARIDADE – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS -

DEVER DE REPARAÇÃO-

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -

RECURSO NÃO PROVIDO.
Configura a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira realiza débitos irregulares na conta-corrente do consumidor, sem origem motivada, causando-lhe danos patrimoniais e morais
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência” (TJMT, 0006646-15.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora. Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT, 1007079-30.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – NÃO DEMONSTRADA – PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO REALIZADA POR “CALL CENTER” – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 39, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSUMIDORA ANALFABETA E SEM QUALQUER DISCERNIMENTO ACERCA DO QUE ESTAVA SENDO CONTRATADO -

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ DA REQUERIDA, ORA APELADA, NÃO DEMONSTRADA –DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos. 2. Constata-se claramente na referida gravação que a atendente do “call center”/preposta da requerida, ora apelada, ao oferecer a proposta do seguro, violou o estabelecido no inciso IV do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que se prevaleceu da ignorância da requerente, ora apelante, que, além de ser pessoa analfabeta, sequer entendeu o que lhe estava sendo oferecido. Tanto é assim que a requerente, ora apelante, achou que estava ganhando um prêmio e não que estava contratando um seguro. 3. Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Ainda, assiste razão à requerente, ora apelante, para que
a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que o desconto indevido de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura dano moral “in re ipsa”.
5. Já no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. Já no que tange a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, não assiste razão à requerente, ora apelante, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da requerida, ora apelada” (TJMT, 1001516-31.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00, bem como fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023